Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. VIA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o seu conhecimento, ante a ausência de impugnação específica.
2. O interesse processual está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter.
3. Os embargos à execução estão disciplinados no artigo 914, do CPC, sendo meio de defesa próprio das execuções de título executivo extrajudicial.
4. No procedimento do cumprimento de sentença, previsto no artigo 513 e seguintes do CPC, a apresentação de defesa é por meio de petição de impugnação, a ser protocolizada nos próprios autos.
5. A apresentação de embargos à execução, peça de defesa da execução de título extrajudicial, em ação de conhecimento que já se encontra em fase de cumprimento de sentença, evidencia erro grosseiro e inescusável, a rechaçar a aplicação do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.
6. Negou-se provimento à apelação.